Tribunal: TJMT
Processo: 1023187-84.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023187-84.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EDIMILSON TAVARES DA SILVA - CPF: 025.669.291-22 (EMBARGANTE), DELEON DE MORAES SANTOS - CPF: 979.616.711-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº
1023187-84.2018.8.11.0041
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital

Embargante:
Edimilson Tavares da Silva

Embargada
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS

REJEITADO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº
1023187-84.2018.8.11.0041
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital

Embargante:
Edimilson Tavares da Silva

Embargada
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Edimilson Tavares da Silva, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Irresignado, o embargante alega que o v. acórdão está eivado de omissão, obscuridade e contradição, pois, no caso em apreço, afirma que o termo de ocorrência e a carta do INMETRO não foram assinadas. Além disso, sustenta que o medidor contava com mais de 20 anos e por óbvio apresentaria problemas, sendo dever da concessionária trocar o aparelho, mas sem cobrar o consumidor. Segue aduzindo que o laudo do INMETRO é inicial e parcial e que a Energisa mantém contratos de serviço com o INMETRO. Assevera que não houve a comprovação de entrega dos documentos pelos correios e que todo procedimento foi unilateral e executado exclusivamente pela Energisa.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, concedendo-lhe efeitos infringentes e sanando os vícios apontados, suscitando ainda o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou contraminuta (id. 127286691), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº
1023187-84.2018.8.11.0041
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital

Embargante:
Edimilson Tavares da Silva

Embargada
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

V O T O

Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão, obscuridade e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, obscuridade e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Nesse contexto, após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o apelante. Explico.

Inicialmente, vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Porém, diante da alegada inversão do onus probandi em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.

Esclareço, desde já, que apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabia ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito, in casu, que as faturas de recuperação foram geradas em valor não condizente com o efetivo consumo.

Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

Nesta senda já tive oportunidade de julgar:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE EM SUPERMERCADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6º, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.

No caso, a autora não demonstrou que as lesões apresentadas no acervo fotográfico advieram, de fato, da colisão com a porta do supermercado apelado.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.” (RAC n. 1012805-15.2019.8.11.0003, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.03.2021 – negritei)

Todavia o apelante não comprovou minimamente a irregularidade, insurgindo-se, então, quanto à inobservância ao contraditório no procedimento administrativo, argumentando que não houve assinatura no TOI e não participou da realização da perícia no medidor, a corroborar a falha no registro de consumo.

Nesse passo, tenho que andou bem a douta magistrada ao fundamentar, verbis:

“Citada, a ré ofertou contestação defendendo a legitimidade da dívida, posto que cobrança se refere à recuperação de consumo em razão de irregularidade (danificado/destruído) detectada no aparelho medidor da Unidade Consumidora. Afirma que os procedimentos adotados para apuração da anormalidade se deram de forma regular. Para comprovar suas alegações apresentou cópia de carta ao cliente, dados cadastrais do autor, histórico de consumo, laudo pericial do medidor, imagens da unidade consumidora, demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo, termo de ocorrência (TOI).

Consta que a primeira vistoria foi devidamente acompanhada (Id. 17169080) e a segunda, foi acompanhada, mas o consumidor/autor se recusou a assinar o termo, conforme Id. 17169084 comprovando que o autor tomou ciência da data para realização para análise técnica do aparelho medidor.

Ademais, o autor em sua inicial informa não teve acesso a nenhum dos TOI, documento que deve ser entregue ao consumidor que só tomou conhecimento da irregularidade quando recebeu as duas cartas ao cliente.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem o entendimento de que para que sejam declaradas legítimas cobranças oriundas de fraudes, é necessário que seja comprovado que ao consumidor foi oportunizado o contraditório e ampla defesa para apuração da irregularidade.

(...)

Dessa forma, clarividente que foi observado o contraditório, deixando o autor de exercê-lo, bem como que o consumidor teve ciência da fiscalização ao contrário do aduzido.

O autor alega ainda que não houve a realização de perícia no medidor deixando-o em desvantagem e sem a segurança acerca da veracidade do que foi constatado no TOI, o que não é verdade, conforme se infere do laudo realizado pelo INMETRO no Id. 17169078, que consta como reprovado o resultado final.

Nesse sentido, não há que se falar em responsabilização da ré pelo consumo perdido de energia elétrica na unidade consumidora, devendo o autor arcar com o consumo real.”

(Id n. 118501701)

Lado outro, a concessionária de energia demandada se desincumbiu do seu ônus, tendo em vista que demonstrou a regularidade no procedimento adotado, porquanto realizado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, obedecendo ao disposto na Resolução n. 414/2010, da ANEEL.

Nesse passo, não há dúvidas acerca da irregularidade no medidor, vez que há nos autos cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 636779, cujo T.O.I foi devidamente entregue no domicilio do autor
Edimilson Tavares da Silva
, após a realização da inspeção, e
rubricado por

Josineide T. da Silva
, que tomou ciência do ato (Id 118501675). No mesmo ato, foi intimado para acompanhar a perícia técnica do medidor (id. 118501675), cujo resultado foi pela reprovação do aparelho (id. 118501658). Ainda, no segundo TOI (n. 670020), consta que a “unidade consumidora estava ligada com desvio de 1 fase na alimentação da CP Rede.
A vistoria foi acompanhada por Edimilson, que se recusou a assinar o TOI e a via do TOI foi deixada com o mesmo
” (id. 118501676).

Em seguida foi notificado mediante carta ao cliente informando o período apurado e a planilha de cálculo da recuperação de consumo do citado intervalo de tempo (id n. 118504037), bem como há fotografias do medidor e o local da inspeção (id. 118504038).

Demais disso, chama a atenção o fato de que, após a troca do medidor em 10.2017 houve evolução do consumo a maior nos períodos subsequentes (id n.

118501664).

Digo isso, porque, a título de exemplo, em agosto/2017 registrou-se o consumo de 1.719 kWh, setembro/2017: 822 kWh e outubro/2017: 1.972 kWh. Após a substituição do medidor, os meses seguintes passaram a registrar: novembro/2017: 3.778kWh, dezembro/2017: 4.146 kWh e janeiro/2017: 3.650 kWh.

Dessa forma, resta evidente que o consumidor usufruía do serviço de energia elétrica no período de irregularidade, sendo responsável pelo pagamento da dívida de recuperação de consumo
.

À vista disso, descabe a discussão acerca da prova da autoria da irregularidade, mormente em razão de que, constatado a irregularidade, deverá pagar pelo consumo não registrado, posto que se beneficiou com o mesmo.

Desse modo, comprovado o desvio de energia, a concessionária agiu em exercício regular de direito ao cobrar a diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizado pelo débito gerado.

(...)

Assim sendo, tenho que a douta magistrada a quo agiu com o costumeiro acerto ao julgar improcedente a pretensão inicial, sendo evidente que competia a parte autora demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela concessionária de energia.
”

(id. 124643681 – negritei e grifei).

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, fica evidente que o v. acórdão foi suficientemente claro e objetivo em sua fundamentação, não havendo qualquer dos vícios imputados.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022